Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem que “seja corrigida a premissa fática adotada como ratio decidendi no acórdão [...]”, sem apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida no julgado.

3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.

4. A questão levantada novamente pelo embargante, sobre os autos de infração remanescentes, lavrados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, foram decididos na sentença, com a complementação do acórdão ora embargado. Veja-se:

“Sentença:

[...] Da própria narrativa autoral, depreende-se que os autos de infração foram lavrados por órgãos de trânsito de outros Estados, diversos do Distrito Federal.

O DETRAN é autarquia responsável pela emissão das multas lavradas em seu território de atuação e, como entidade pública, cumpre estritamente as prerrogativas descritas em lei. Enquanto não cumpridas essas condições, o DETRAN-DF não pode ser juridicamente compelido a anular ato administrativo oriundo de autarquia de trânsito pertencente ao Município do Rio de Janeiro. Não se pode vislumbrar, no caso vertente, hipótese de uma pessoa jurídica modificando atos administrativos dela não emanados.

Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Para obter a satisfação acerca da impugnação das infrações deve o autor demandar a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, responsável pela emissão das infrações ora impugnadas.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO sem análise de mérito, o pedido de nulidade e exclusão das multas do prontuário do autor, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

[...]

Diante do exposto, confirmo da decisão que antecipou os efeitos da tutela e resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para determinar:

a) Que o DETRAN/DF proceda à alteração da placa do veículo o I/FORD FUSION FWD GTDI B, 2015/2015, Placa PBY-9594, Chassi 3FA6P0K90FR240245, de propriedade do autor, sem custos e independentemente das infrações lavradas por outros órgãos de trânsito;

b) Que o DETRAN/DF comunique formalmente à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em homenagem ao princípio da cooperação entre órgãos da Administração Pública, acerca da clonagem do veículo da parte autora e para que, se possível, tomem as medidas administrativas cabíveis.

Ressalto que para a realização de outras medidas, a parte autora deverá buscar meios próprios para tanto. [...]” (Sentença, ID 18403103)

“Acórdão:

[...] 4. Então, correta a sentença ao não desconstituir os autos de infração reconhecidos como provenientes do veículo clone (e, emitidos pelo Município Rio de Janeiro), pois eles deverão ficar registrados, para eventual atribuição de responsabilidade ao infrator.

5. Conforme indicado (art. 8o e art. 9o), tais autos de infração, gerados pelo veículo clone, deverão ser excluídos do prontuário do proprietário, pois não poderão gerar pontuação, nem débitos referenciados ao veículo clonado. [...]” (Acórdão, ID 21985897)

5. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.